Tribunal: TJSP
Processo: 1013187-53.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
Competência recursal. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. Nos termos da Resolução no 623/2013 (art. 5o, II. 3) incumbe às Câmaras de Direito Privado numeradas de 11 a 24 e 37 e 38 a competência para julgamento das execuções fundadas em título executivo extrajudicial. Irrelevância da matéria tratada no título executivo extrajudicial que somente ampara a ação executiva originária

Ementa:
Competência recursal. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. Nos termos da Resolução no 623/2013 (art. 5o, II. 3) incumbe às Câmaras de Direito Privado numeradas de 11 a 24 e 37 e 38 a competência para julgamento das execuções fundadas em título executivo extrajudicial. Irrelevância da matéria tratada no título executivo extrajudicial que somente ampara a ação executiva originária que versa sobre cobrança de prêmios devidos em seguro saúde, a teor do disposto no artigo 783 e 784, XII, do CPC, ou seja, o pedido da ação principal.
Recurso não conhecido.